Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747818-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME DA SILVA LIMA contra decisão (ID 176854826) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o desbloqueio dos valores encontrados na pesquisa Sisbajud. Em suas razões (ID 53241255), alega que: 1) os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis para resguardar a dignidade do ser humano; 2) a regra da impenhorabilidade deve ser interpretada extensivamente para alcançar as reservas poupadas em conta corrente, em fundos de investimento ou em papel-moeda; 3) o bloqueio recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade e desbloquear o valor encontrado na conta Poupança 35.106-7, agência 6244, Banco Itaú Unibanco, ou suspender a expedição de alvará de levantamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 53243859). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. Não há risco de liberação dos valores antes do julgamento deste agravo de instrumento. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator